Tribunal: STF
Processo: Rcl 59714
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Análise da distribuição. Prevenção. Hipótese configurada. Art. 70, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Redistribuição por prevenção.



    Vistos etc.



    1. O Ministro Gilmar Mendes submete a distribuição da presente reclamação constitucional à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSER, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos da Ação Rescisória nº 2069765-63.2019.8.26.0000.



      Alega a reclamante, em síntese, que o Juízo reclamado teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida no julgamento do ARERG 1.215.727 (tema 1.057 da repercussão geral), bem como descumprido decisão proferida no ARE 1.390.581.



      A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21)



      Intimada, a parte beneficiária apresentou contestação. (eDOC 24)



      A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento da reclamação. (eDOC 27)



      É o breve relatório.



      Verifica-se que a causa de pedir desta reclamação corresponde ao alegado desrespeito da orientação fixada no julgamento do ARE-RG 1.215.727 (tema 1.057) e também ao suposto descumprimento de decisão proferida nos autos do ARE 1.390.581 (Rel. Min. Edson Fachin) — interposto nos autos da Ação Rescisória nº 2069765-63.2019.8.26.0000 e no qual a reclamante figurou como agravante. Consta do pedido formulado nesta reclamação:



    ‘“(...) Seja conhecido e julgado PROCEDENTE a presente reclamação reconhecendo-se que a decisão proferida pelo 3º Grupo de Direito Público do C. Tribunal de Justiça de São Paulo viola a autoridade da decisão oriunda da Tese de Repercussão Geral- Tema nº 1057 deste C. STF e ARE nº1.390.581/SP’ (eDOC 1, p. 18)



    Desse modo, nos termos do que determina o art. 70 do RISTF (“Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes”), entendo ser necessário o encaminhamento dos autos à Presidência desta Suprema Corte, para que decida sobre eventual redistribuição da reclamação.



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Presidência desta Corte, para que decida sobre eventual redistribuição desta reclamação. 



    Publique-se.”



    É o relatório.



    Decido.



    2. Figurando, no ARE 1.390.581, Fundação Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba - FUNSERV e Antônio Eustáquio Gonçalves, recurso extraordinário com agravo sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, que, em 23.8.2022, determinou “a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF”, de rigor redistribuir a presente reclamação, com observância do comando contido no caput do art. 70 do RISTF, verbis:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.”



    Ex positis, à Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente